Tribunal: TJSP
Processo: 0000039-32.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – EXAME CRIMONOLÓGICVO DESFAVORÁVEL, ALÉM DO COMETIMENTO DE DIVERSOS CRIMES PATRIMONIAIS, A APONTAR A NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA NA CONCESSÃO DE BENESSES -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITO DE CONCESSÃO DA BENESSE DIANTE DE ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO – EXAME CRIMONOLÓGICVO DESFAVORÁVEL, ALÉM DO COMETIMENTO DE DIVERSOS CRIMES PATRIMONIAIS, A APONTAR A NECESSIDADE DE MAIOR CAUTELA NA CONCESSÃO DE BENESSES - IMPRESCINDIBILIDADE DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.